Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO PELO DANO CAUSADO À VÍTIMA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNICIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados na razão unitária mínima legal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto por arrebatamento.
III – Razões de decidir:
3. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto por arrebatamento, pois o réu cometeu o crime mediante violência, ao arrancar o aparelho celular da vítima que estava preso por uma cordinha no seu braço.
4. De rigor o afastamento da reparação por danos materiais à vítima, tendo em vista que inexiste pedido formal e expresso na denúncia.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.